Tribunal: STF
Processo: RE 1528942
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO AJUIZADA EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO POR TABELIÃO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais proposta por Almeida & Marques Construções, Incorporações e Empreendimentos Ltda. contra Fernanda Pinto Corrêa (Tabelião Titular do Cartório do Sétimo Ofício de Notas de Belo Horizonte) e o Estado de Minas Gerais, em razão de dano sofrido por compra de imóveis de estelionatários em que “a transferência fraudulenta se deu mediante a apresentação de documentação falsa, uma vez que o ‘vendedor’ faleceu em 1988, tendo o estelionatário apresentado uma falsa Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com os dados do então inventariado” (e-doc. 3, p. 2).



    2. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido em relação à ré Fernanda Pinto Corrêa e procedente em relação ao Estado de Minas Gerais (e-doc. 143). 



    3. O Tribunal de Justiça reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais em acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE MINAS GERAIS. ATO DE NOTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 842.846/SC. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LAVRATURA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA ESTATAL. SUPOSTOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DE FATO DE TERCEIRO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER INDENIZATÓRIO AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. 



    - O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.846/SC, submetido ao regramento da repercussão geral, criando precedente jurisprudencial de efeito vinculante e observância obrigatória, fixou a tese de que ‘o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’. 



    - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito publico é, em regra, objetiva, porque amparada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 e no art. 43 do Código Civil. 



    - Ainda que a responsabilidade do Estado de Minas Gerais seja objetiva, o dever indenizatório apenas restará configurado se demonstrada a ocorrência de ato ilícito culposo praticado por um de seus agentes. 



    - Se o agente, que representa o Estado de Minas Gerais, não cometeu ato ilícito culposo no momento em que a fraude estava sendo realizada pelo falsário, não pode o ente público ser responsabilizado pelos eventuais prejuízos econômicos suportados pela parte autora.



    - A responsabilidade do Estado de Minas Gerais deverá ser afastada, quando verificado que os danos suportados pela parte autora provieram de fato praticado exclusivamente por terceiro. 



    - Não sendo irrisório o valor atribuído à causa, os honorários advocatícios de sucumbência não poderão ser arbitrados por equidade. V.V.P. - Afigurando-se elevado o valor atribuído à causa, a fim de que os honorários advocatícios não se afigurem desproporcionais, deverá a referida verba de sucumbência ser arbitrada com cautela e razoabilidade, à luz das balizas traçadas pelos incisos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 190, p. 1; grifos no original).



    4. Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos tão somente para a manifestação acerca da majoração de honorários. Eis o teor da ementa:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO. - Verificada, na decisão colegiada, omissão no que toca à aplicação da regra trazida pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser acolhidos, a fim de que o vício seja sanado.” (e-doc. 207, p. 1; grifos no original).



    5. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao § 6º do art. 37 da Constituição da República e ao Tema RG nº 777 (e-doc. 237).



    5.1. Relata que “o Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 777 da Repercussão Geral com base em dois fundamentos: i) não houve ato ilícito por parte do agente estatal; e ii) o fato foi praticado exclusivamente por terceiro. Com a adoção dessas premissas, o acórdão recorrido descaracterizou completamente a doutrina brasileira sobre a responsabilidade objetiva do Estado” (e-doc. 237, p. 7).



    5.2. Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível o descabimento da ação regressiva, ou seja, que o Estado indenizará o terceiro prejudicado por dano resultante de falha na prestação do serviço notarial ou registral praticada sem dolo ou culpa” (e-doc. 237, p. 10).



    5.3 Afirma que “o Supremo Tribunal Federal afastou das causas excludentes da teoria do risco administrativo, no que se refere à responsabilidade objetiva primária do Estado envolvendo atos dos tabeliães e registradores, o fato de terceiro, não significando isso a adoção da teoria do risco integral, como interpretado pelo acórdão recorrido, por manter-se outras hipóteses excludentes de responsabilidade do Estado, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito e força maior, situações não presentes na espécie, à toda evidência” (e-doc. 237, p. 10).



    5.4. Pede “o provimento do recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido e restabelecida a sentença de primeiro grau” (e-doc. 237, p. 11).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Como é de se observar, no caso sob exame, discute-se a aplicação do Tema RG nº 777 (RE nº 842.846/SC) e a responsabilidade civil objetiva do Estado. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo parte do voto condutor do acórdão impugnado:



    “(...) DO REEXAME NECESSÁRIO – DO MÉRITO 



    A autora ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do Estado de Minas Gerais (primeiro réu) e da Sra. Fernanda Pinto Corrêa (segunda ré), pretendendo a responsabilização dos réus pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) provenientes de lavratura de escritura pública de compra e venda de imóveis, perante a Serventia da segunda ré, mediante fraude. 



    A autora relatou, em sua peça de ingresso, que a nulidade dos negócios jurídicos, formalizados pelas escrituras públicas, foi declarada em ação própria, tendo sofrido prejuízos financeiros, que englobariam (I) o preço quitado pelos bens imóveis (R$ 675.000,00 – seiscentos e setenta e cinco mil reais); (II) o valor pago pelo ITBI (R$ 5.629,60 – cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) e (III) os lucros cessantes, que decorreriam das unidades que seriam edificadas nos imóveis e colocadas posteriormente à venda e que somariam R$ 2.293.690,80 (dois milhões, duzentos e noventa e três reais mil, seiscentos e noventa reais e oitenta centavos). 



    Os réus, em suas contestações, defenderam, em suma, a inexistência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Pois bem. Sabe-se que o dever de indenizar encontra suas diretrizes nos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil, que determinam que todo aquele que, por ato ilícito culposo, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 



    Esse sistema, o da responsabilidade subjetiva, conquanto seja a regra, não é o único adotado pelo ordenamento brasileiro. 



    Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:



“Dois são os sistemas de responsabilidade civil que foram adotados pelo CC: responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. O sistema geral do CC é o da responsabilidade civil subjetiva (CC 186), que se funda na teoria da culpa: para que haja o dever de indenizar é necessária a existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o dano e o dano e a culpa lato sensu (culpa - imprudência, negligência ou imperícia; ou dolo) do agente. O sistema subsidiário do CC é o da responsabilidade civil objetiva (CC 927 par. ún.), que se funda na teoria do risco: para que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei assim o determinar (v.g., CC 933) ou quando a atividade habitual do agente, por sua natureza, implicar risco para o direito de outrem (v.g., atividades perigosas)”. 



    Noutro giro, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito publico é, em regra, objetiva, porque amparada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, in verbis:



Art. 37. (omissis) (...) § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    Em idêntico sentido, o disposto no art. 43 do Código Civil: 



Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 



    Tratando-se de responsabilidade objetiva, revela-se suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar, em relação ao Estado de Minas Gerais, a comprovação da ocorrência do dano, da autoria e do nexo causal. Já no que toca à segunda ré, Sra. Fernanda Pinto Corrêa, além dos referidos pressupostos, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo (culpa em sentido lato). 



    Na hipótese dos autos, é induvidoso que, perante o Tabelionato do 7º Ofício de Notas da Comarca de Belo Horizonte, titularizado pela segunda ré, foram lavradas, de forma fraudulenta, na data de 30 de dezembro de 2.010, Escrituras Públicas de Compra e Venda dos seguintes imóveis, de propriedade do Espólio de José de Andrade Mello: a) lote nº 35, da quadra nº 111, do bairro Manacás, matriculado sob o nº 53.147, junto ao 3º Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte; b) lote nº 36, da quadra nº 111, do bairro Manacás, matriculado sob o nº 53.148, junto ao 3º Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte; c) lote nº 34, da quadra nº 111, do bairro Manacás, matriculado sob o nº 53.146, junto ao 3º Ofício do Registro de Imóveis de Belo Horizonte. 



    Isso porque o Espólio de José de Andrade Mello ajuizou ação declaratória em face da autora, distribuída sob o nº 0024.11.036571-5, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, tendo sido reconhecida, por sentença, a nulidade das mencionadas escrituras públicas. O capítulo dispositivo da decisão meritória de primeiro grau, que transitou livremente em julgado, foi assim redigido: 



“Ante ao exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do disposto no Art. 269, II do CPC, para declarar a nulidade das escrituras públicas lavradas no livro 570-N, fls. 077, 078 e 079 do Sétimo Ofício de Notas de Belo Horizonte, que tem por objeto a compra e venda dos lotes 34, 35 e 36, todos da quadra 111 do Bairro Manacás, em Belo Horizonte; além de declarar a nulidade do registro imobiliário que promoveu a transferência de propriedade dos mencionados imóveis”. 



    Considerando a formação da coisa julgada em relação ao reconhecimento da lavratura fraudulenta das Escrituras Públicas de Compra e Venda, não cabem maiores discussões a respeito do tema nesta oportunidade, cabendo, lado outro, a apuração da responsabilidade dos réus pelos prejuízos decorrentes de tal ilícito. 



    Nesse contexto, a sentença lançada nestes autos, integrada pela decisão proferida em embargos de declaração, afirmou que a segunda ré, delegatária do serviço público e, dessa forma, o agente estatal que lavrou as Escrituras Públicas, não agiu com dolo ou culpa, tendo sido enganada pelo falsário: 



    “Quanto à responsabilidade da notária, não foi demonstrado nos autos ter ela agido com culpa ou dolo, tendo apenas sido engada pelo falsário, da mesma forma como o foi a empresa autora.



    Destarte, não pode ser-lhe imputado o ônus de indenizar o autor”. 



   No que toca a este capítulo da sentença, não houve insurgência recursal, tendo o entendimento transitado em julgado. 



   Com efeito, se o agente, que representava o Estado de Minas Gerais, não cometeu ato ilícito culposo no momento em que a fraude estava sendo realizada pelo falsário, não pode o ente público ser responsabilizado pelos eventuais prejuízos econômicos suportados pela autora. 



   Explica-se: ainda que a responsabilidade do Estado de Minas Gerais seja objetiva, o dever indenizatório apenas restará configurado se demonstrada a ocorrência de ato ilícito praticado por um de seus agentes, o que, no caso em comento, não se verificou, conforme reconhecido pelo Juízo de 1ª Instância. 



   Não se discute, como já salientado, a existência do ato ilícito em si; contudo, a referida conduta antijurídica não foi praticada por agente estatal, vez que a segunda ré não agiu com dolo ou culpa quando lavrou as Escrituras Públicas, tendo sido enganada pelo falsário, assim como o foi a autora. 



   Vê-se, ademais, que a segunda ré apenas foi cientificada pelo Espólio de José Andrade Mello a respeito da venda fraudulenta dos imóveis após a formalização dos negócios jurídicos nulos. Caso a notificação precedesse a lavratura das Escrituras Públicas, haveria indícios de, ao menos, negligência da segunda ré para a realização do ato notarial. 



   Na realidade, o que se percebe é que o ato ilícito, do qual se originaram os supostos prejuízos financeiros à autora, foi praticado por terceiro, o que afasta a responsabilidade do Estado de Minas Gerais.



   Ora: o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, a teoria do risco administrativo, que admite hipóteses de exclusão da responsabilidade do ente público. 



   Sobre o tema, a lição de Fernanda Marinela: 



“Quanto à possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva, duas teorias devem ser admitidas: a teoria do risco integral, que não admite a exclusão da responsabilidade, e a teoria do risco administrativo, que admite a sua exclusão. O Brasil adota como regra a teoria do risco administrativo, em que é possível afastar a responsabilidade, e a sua exclusão ocorre com a ausência de qualquer de seus elementos definidores. Estando presentes os elementos definidores da responsabilidade, não há evasão possível. 



    Nesse ponto, é importante observar a equivocada afirmação de alguns aplicadores do direito que dizem ser a responsabilidade objetiva afastável com a exclusão do nexo de causal, apontando como hipóteses únicas de exclusão a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. No entanto, essa assertiva merece cuidados, porque, na verdade, o dever de indenizar do Estado fica prejudicado quando inexistir qualquer um dos elementos: a conduta estatal, o dano ou o nexo causal. E a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior representam um rol meramente exemplificativo”. (in Direito Administrativo, 9ª edição, p. 972. Editora Saraiva – 2.015) 



   Assim, estando caracterizado o fato de terceiro e não existindo conduta estatal ilícita, a responsabilidade dos réus deve ser afastada. É este o entendimento desta Superior Instância Mineira, mutatis mutandis: 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SRVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE MUNICIPAL. AÇÃO CONTRA O ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNIBUS INCENDIADO EM MANIFESTAÇÃO POPULAR. ATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. 1. A Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6º, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. 2. Para responsabilização civil do Estado, quer por ato comissivo, quer por ato omissivo, basta que a parte autora demonstre o nexo causal entre a ação/omissão e o dano provocado. 3. A responsabilidade objetiva sob o espectro do risco administrativo não se confunde com a teoria do risco integral, uma vez que admite hipótese de exclusão do nexo de causalidade. Isso significa que existem circunstâncias que obstam o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado. É caso, por exemplo, dos atos de terceiros, da culpa exclusiva da vítima e de casos fortuitos ou de força maior. Nessas hipóteses, há o rompimento do nexo de causalidade, afastando a responsabilidade civil do ente público. 4. A revolta popular que deu causa ao prejuízo material da apelante, com a perda do ônibus incendiado, é ato decorrente de terceiros. Ainda que se possa atribuir a revolta como resposta à uma ação anterior da policia militar, a conduta delinquente, criminosa, violenta de depredação do patrimônio privado, que extrapola os limites da livre manifestação pacífica, é um fato imprevisto ou inevitável, externo à prestação do serviço público. 5. O ato praticado por terceiro configura excludente de responsabilidade e, nessa condição, rompe o nexo causal afastando a responsabilidade civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.223498-4/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 04/05/2020) 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2 - Segundo a melhor corrente doutrinária e jurisprudencial, o ordenamento jurídico brasileiro não contemplou a teoria do risco integral, pelo que se excluem da responsabilidade civil do Estado os fatos alheios ao risco administrativo e à atividade estatal. 3 - Não comprovado que o furto do veículo do autor aconteceu por falha na prestação dos serviços do Estado, ou por ato próprio de seus agentes, não há o necessário nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da sentença por meio da qual o pedido indenizatório foi julgado improcedente. Precedentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.14.014482-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 11/02/2020) 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATO OMISSIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MORTE NO CURSO DE ABORDAGEM POLICIAL - FATO EXCLUSIVO DE TERCEIROS - RESPONSABILIDADE ESTATAL AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. - Se no curso de abordagem policial sobrevém a morte do indivíduo conduzido por suposta omissão das autoridades militares, para que se responsabilize o Estado por danos materiais e morais exige-se a demonstração do elemento subjetivo culposo. - Na medida em que o resultado morte é decorrente de fatos exclusivos de terceiros, contra os quais os agentes públicos não detinham formas de agir, impõese o reconhecimento da excludente de responsabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.065800-5/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 14/08/2019) 



   De todo o exposto, é forçoso o reconhecimento da improcedência dos pleitos autorais, já que inexistente conduta ilícita estatal, não se caracterizando o dever indenizatório. 



   Há de ser ressaltado que a improcedência do pedido inaugural se fundamenta na inexistência de conduta ilícita que possa ser atribuída ao Estado de Minas Gerais ou à segunda ré e não, simplesmente, no entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.846/SC.” (e-doc. 190, p. 11-19; grifos acrescidos).



    7. Entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida porquanto o Tribunal de origem assentou, a partir de elementos fático-probatórios, que, “estando caracterizado o fato de terceiro e não existindo conduta estatal ilícita, a responsabilidade dos réus deve ser afastada”. 



    8. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confira-se a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS MEDIADA POR PROCURAÇÕES PÚBLICAS FRAUDULENTAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.458.470-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024).



    9. No mais, como já aludido, o Tema RG nº 777 se deu em julgamento ao RE nº 842.846/SC, cuja ementa ficou assim redigida:



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 



    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).



    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que se destina a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.



    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.



    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.



    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.



    6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).



    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção.



    8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.



    9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.



    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.



    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.



    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. TESE: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”



    (RE nº 842.846-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/02/2019, p. 13/08/2019; grifos no original).



    10. Como estampado no citado tema, “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 



    11. Nesse mesmo sentido, esclareceu o acórdão recorrido que “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito publico é, em regra, objetiva, porque amparada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988”



    12. Ocorre que, conforme compreensão do Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da responsabilidade objetiva do Estado, faz-se necessária a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. Trago abaixo o seguinte julgado do Plenário: 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 677.139-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,  j. 22/10/2015, p.